Tribunal: CARF
Processo: 10680.014756/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
Por ocasião do julgamento do RE 855.649 (Pleno, julgado em 03-05-2021, 13/05-2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
Somente se conhece de novos documentos, juntados pela primeira vez com a interposição do recurso voluntário, se presente ao menos uma das hipóteses legais autorizadoras, i.e., força maior, caso fortuito, contraposição de fato superveniente, destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos., ou demonstração da impossibilidade ou da desproporcionalidade do sacrifício para obtenção dessa prova (art. 16, § 4o, a, b e c do Decreto 70.235/1972).
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS À DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O fato gerador do imposto de renda em relação aos rendimentos sujeitos à declaração de ajuste anual ocorre em 31 de dezembro e tem a contagem do prazo iniciada no primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia o fisco ter efetuado o lançamento.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.014756/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.639 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
HILDA MARIA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
Por ocasião do julgamento do RE 855.649 (Pleno, julgado em 03-05-2021,
13/05-2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “o artigo 42 da Lei
9.430/1996 é constitucional".
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
Somente se conhece de novos documentos, juntados pela primeira vez com a
interposição do recurso voluntário, se presente ao menos uma das hipóteses
legais autorizadoras, i.e., força maior, caso fortuito, contraposição de fato
superveniente, destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos., ou demonstração da impossibilidade ou da desproporcionalidade do
sacrifício para obtenção dessa prova (art. 16, § 4o, a, b e c do Decreto
70.235/1972).
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS À DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL.
O fato gerador do imposto de renda em relação aos rendimentos sujeitos à
declaração de ajuste anual ocorre em 31 de dezembro e tem a contagem do
prazo iniciada no primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia o fisco ter
efetuado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.014756/2008-43
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.639 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.014756/2008-43

Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Cuida-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda de Pessoa Física, exercício
2004, ano-calendário 2003 que formalizou a exigência do crédito tributário, pois de
acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização constatou omissão de
rendimentos apurada conforme recursos relacionados em extratos bancários, cuja
origem, no montante de R$54.492,14 não foi comprovada. Sobre tal montante foi
aplicada a alíquota de 27,5%, descontada a parcela a deduzir e apurado o imposto na
forma do quadro demonstrativo, acrescido de juros de mora e multa proporcional de
75%.
Imposto (2904)
R$9.908,43
Multa de Ofício
R$7.431,32
Juros de Mora (até 30/04/2008)
R$6.227,44
Valor do Crédito Tributário Apurado
R$23.567,19
A fiscalização havida sido levada a efeito em relação ao contribuinte Kênio de Souza
Pereira que não conseguiu comprovar a origem de alguns valores depositados nas contas
bancárias no 5.198-8 e 40.935-3 mantidas em conjunto com a Sra. Hilda Maria de
Souza, sua mãe, no Banco do Brasil e no Banco de Boston.
Em razão da falta de comprovação por parte daquele contribuinte, a fiscalização lavrou
termo de intimação para que a Sra. Hilda apresentasse a origem dos valores creditados
nas referidas contas. Como não ficou evidenciada a origem dos recursos, os valores
correspondentes foram tributados como omissão de rendimentos conforme preceitua o
art. 42 da Lei n.° 9.430/96.
Relata a autoridade autuante que foi observado o disposto no § 6° do art. 42 de Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, acrescido pelo art. 58 da Lei n° 10.637, de 31 de
dezembro de 2002, pois, no caso de contas de depósitos ou de investimentos mantidas
em conjunto, o total de depósitos/créditos de origem não comprovada deve ser imputado
a cada titular mediante sua divisão pelo total de titulares.
Os valores dos depósitos cuja origem a contribuinte conseguiu comprovar, aqueles não
comprovados e o total considerado como omissão de rendimentos estão estampados nas
tabelas integrantes do Termo de Verificação Fiscal, mais precisamente às fls. 14/15.
Cientificada do lançamento a contribuinte, por intermédio de seus procuradores,
apresentou a peça impugnatória de fls. 157/172.
Com fundamento no inciso II do § 3o do artigo 42 da Lei 9.430, de 1996, afirma que a
autoridade fiscal não poderia utilizar os créditos/depósitos em exame, visto que a soma
dos valores identificados como omissão de rendimentos não ultrapassaram o montante
de R$80.000,00 no ano-calendário 2003. A razão de ser desta argumentação é que sendo
a conta conjunta, os limites contidos no dispositivo mencionado devem ser aplicados a
cada titular individualmente.
Leciona que a presunção legal de omissão de rendimento, de que se valeu a autoridade
fiscal para efetuar o lançamento (Art. 42, "caput", e §§ 1° e 2°, da Lei no 9.430/96), foi
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.639 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.014756/2008-43

suplantada, uma vez que estes preceitos foram revogados tacitamente pelo art. 5°, § 4°,
da Lei Complementar n° 105/2001.
Neste entendimento conclui que o fisco não pode mais se valer da presunção veiculada
pelo art. 42, da Lei 9.430/96, que considera o depósito bancário por si só como omissão
de rendimento, caso o contribuinte não prove o contrário, e com isso exigir o IRPF, pois
com a edição da Lei Complementar n° 105/2001, que autorizou a quebra administrativa
do sigilo bancário do contribuinte por parte da autoridade fiscal, derrogou-se a
presunção legal, o que significa dizer que cabe ao fisco, e não mais ao contribuinte,
comprovar que os recursos, consistentes nos depósitos bancários, caracterizam omissão
de rendimento.
Assim, como o fisco não promoveu a adequada apuração dos fatos tributáveis,
porquanto senão o lançamento foi arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos
bancários da impugnante, consectário lógico não é outro senão a nulidade do
lançamento, devendo ser cancelado, consoante prescrição contida no art. 9o, inciso VII,
do Decreto-Lei 2.471, de 1988.
Acrescenta que o art. 42, da Lei 9.430/96, não poderia equiparar "receita ou
rendimento" a "renda", vez que, além de depender de lei complementar material para
tanto (art. 146, inciso III, "a", da CF/88), renda é, na dicção contida no art. 43, do CTN,
sempre um "plus", quer por representar a disponibilidade, do produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, quer por representar acréscimo patrimonial
derivado dos proventos de qualquer natureza. Os depósitos bancários são meros indícios
de aquisição de disponibilidade e, como tal, jamais poderiam ser considerados como
disponibilidade econômica de renda e proventos, vez que imprescindível que fique
demonstrada esta qualidade (disponibilidade), consoante delineado pela Carta Magna
(art. 153, inciso III) e pelo CTN (art. 43).
Diante desta exigência constitucional e legal, a lei ordinária (art. 42 da Lei N° 9.430/96)
não poderia presumir, como base de cálculo do Imposto sobre a Renda, a soma dos
depósitos bancários realizados nas contas da Impugnante, como algo novo produzido
(art. 43, inciso I, do CTN) e/ou como acréscimo de patrimônio.
Em caso de serem ultrapassados os argumentos expendidos, a defesa advoga a tese de
que o crédito tributário foi alcançado pela decadência. Aduz que o fato imponível do
IRPF se perfaz em 31 de dezembro de cada ano-calendário. Isso porque somente nesta
data é possível apurar a "renda" do contribuinte para fins de incidência do IRPF.
Todavia, o caso em apreço possui uma peculiaridade, qual seja: a receita tributável
utilizada pelo Fisco foi apurada mensalmente. Em outras palavras, os créditos foram
apurados mês a mês conforme determinam os parágrafos 2° e 4° do Art. 42 da Lei
9.430/96.
Conclui assim, que tendo ocorrido a intimação da exigência fiscal em 11/12/2008, o
imposto apurado deve ser totalmente extinto, visto que todos valores creditados nas
contas fiscalizadas, no período de 01/01/2003 a 31/12/2003, foram atingidos pela
decadência.
Ao final requer o cancelamento da exigência fiscal.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.639 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.014756/2008-43

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTAS MANTIDAS EM CONJUNTO. LIMITE DOS
CRÉDITOS A SEREM CONSIDERADOS.
Para efeito de determinação do valor dos rendimentos omitidos, assim considerados por
falta de comprovação da origem, excluem-se os créditos de valor individual igual ou
inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório esteja limitado ao valor de R$
80.000,00, dentro do ano-calendário. Quando se tratar de conta conjunta, para fins de
verificação dos limites legais, devem ser considerados os valores integrais dos créditos
e, depois, se caracterizada a omissão de rendimentos, deve-se dividir os rendimentos
apurados pelo total dos titulares de cada conta.
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS À DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
O fato gerador do imposto de renda em relação aos rendimentos sujeitos à declaração de
ajuste anual ocorre em 31 de dezembro e tem a contagem do prazo iniciada no primeiro
dia do exercício seguinte ao que poderia o fisco ter efetuado o lançamento.
SÚMULA 182 DO TFR. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM LANÇAMENTOS
RELATIVOS A FATOS GERADORES OCORRIDOS SOB A ÉGIDE DE
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
O entendimento expresso na Súmula 182 do TRF, publicada no DJ de 07/10/1985,
baseado em julgados publicados entre 1981 e 1984, e no Decreto-lei no 2.471, de
01/09/1988, foi superado após a edição de legislação posterior.

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) “não há mais autorização legal para o lançamento com base em depósitos
bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo, vez que a
presunção legal de omissão de rendimentos, veiculada pelo art. 42, da Lei n°
9.430/96, encontra-se derrogada pela LC n° 105/2001 (art. 50 , § 4°), dada a
antinomia entre estes indigitados preceitos legais” (fls. 249); e
b) Houve a decadência.

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a constitucionalidade
do artigo 42 da Lei 9.430/1996, que trata como omissão de receita ou de rendimento os depósitos
bancários de origem não comprovada pelo contribuinte no âmbito de procedimento fiscalizatório
e autoriza a cobrança do Imposto de Renda (IR) sobre os valores. A decisão foi tomada no
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.639 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.014756/2008-43

julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 855.649, com repercussão geral reconhecida (Tema
842).
Referido precedente recebeu a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7. Recurso
Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese de
repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-
2021)

Dessa orientação não divergiu o acórdão-recorrido.
Em relação à decadência, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do
CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-
jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.639 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.014756/2008-43

A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972. Assim, dela tomo conhecimento.
Da Prejudicial de Mérito - Decadência
Inicialmente é preciso analisar a prejudicial de mérito estampada na peça impugnatória,
cujo argumento é que se operou a decadência já que a receita tributária foi apurada
mensalmente pela fiscalização, devendo ser considerado extinto o direito de
constituição do crédito tributário para todo o período fiscalizado.
A alegação da defesa não deve prosperar. O fato gerador do imposto de renda completa-
se em 31 de dezembro de cada ano, mas o fisco somente terá condições de apurar o
montante do imposto devido no momento da apresentação da declaração de ajuste anual
pelo contribuinte.
Cumpre observar que em relação à omissão de rendimentos no caso de depósitos
bancários de origem não comprovada, o § 3o do art. 849 do Decreto 3.000, de
26/03/1999, estabelece:
Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que
considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha
sido efetuado o crédito pela instituição financeira (Lei no 9.430, de 1996, art. 42, § 4o).
Tal dispositivo deve ser interpretado considerando o momento de incidência do imposto
que está definido no § 2o do art. 2o do RIR. Dispõe o referido parágrafo:
O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem
percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85. (Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, art. 2o).
O ajuste estabelecido no artigo 85 do Regulamento diz respeito à apuração do imposto
de renda na declaração de ajuste anual. Verifica-se que embora a apuração de omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada seja
mês a mês, pelo fato de se referirem a rendimentos sujeitos à tributação na declaração
de ajuste anual, a contagem do prazo decadencial não é feita do mês em que a omissão
foi apurada, pois tais rendimentos também estão sujeitos ao ajuste anual.
Registre-se, ainda, que o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, em nenhum momento dispõe
que a tributação dos rendimentos com base em depósitos bancários não comprovados
configura-se como de tributação exclusiva de fonte ou tributação definitiva. Deste
modo, a presunção legal de omissão de rendimentos prevista no mencionado artigo deve
receber o mesmo tratamento dispensado aos demais rendimentos tributáveis recebidos
por pessoas físicas, sendo tributados na declaração de ajuste anual.
Veja-se que o Fisco somente terá condições de apurar os valores efetivamente devidos
no momento da apresentação da referida declaração pelo contribuinte. Isso porque
apenas após a entrega da declaração ou, na hipótese de não haver tal entrega, findo o
prazo limite para sua apresentação é que haverá condições de se verificar o
descumprimento da obrigação tributária e efetuar o lançamento do tributo.
Neste sentido, diversamente do entendimento manifestado pela impugnante, não há se
falar em decadência. No período descontínuo de que trata o lançamento e que vai de
janeiro a dezembro de 2003, o fato gerador ocorreu em 31/12/2003. Logo, a Fazenda
Pública só poderia constituir eventual crédito tributário, decorrente de infrações
apuradas na declaração de ajuste anual do ano-calendário 2003 durante o ano de 2004 e
após a transmissão dos dados pelo contribuinte. Dessa forma, pela regra do art. 173, I,
do CTN, o prazo decadencial começou a fluir a partir de 01/01/2005 e somente em
01/01/2010 ocorreria decadência.
Depósitos Bancários de Origem não Comprovada
Ultrapassado o ponto que afasta a ocorrência da decadência quinquenal, deve ser feita a
análise acerca do lançamento baseado em omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.639 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.014756/2008-43

Via de regra, para caracterizar a ocorrência do fato gerador, a autoridade deve estar
munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato
gerador, as chamadas presunções legais, a produção de tais provas é dispensada.
Assim dispõe o Código de Processo Civil nos artigos 333 e 334:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”
No caso vertente, a autoridade autuante agiu com acerto, pois diante do indício de
omissão de rendimentos, operou a inversão do ônus da prova, cabendo ao interessado, a
partir de então, provar a inocorrência do fato ou justificar sua existência.
Ao deixar de comprovar, o contribuinte dá ensejo à transformação do indício em
presunção de omissão de rendimentos. A falta de justificativas por meio de
documentação hábil e idônea, em relação à origem dos recursos que ensejaram a
referida movimentação financeira, evidencia que esta corresponde a disponibilidade
econômica ou jurídica de rendimentos sem origem justificada.
Desta forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em
lei. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando
sua origem (de onde provém) não for devidamente comprovada, conforme previsto no
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Por oportuno, cumpre notar que essa matéria é objeto de Súmulas do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, publicadas, no DOU de
22/12/2009 (Seção 1, págs. 70 a 72), entre as quais:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Na peça impugnatória o contribuinte não apresenta um elemento que possa demonstrar a
origem dos recursos movimentados em sua conta bancária, cabendo à autoridade fiscal
valer-se presunção legal prevista no artigo 42 já mencionado.
Na definição de matéria tributável, ressalte-se que a Constituição Federal, além de
conferir à União a competência para instituir o imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza, traçou, também, entre os princípios do sistema tributário, as
atribuições da lei complementar, assim enumeradas:
“Art. 146. Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e
contribuintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.639 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.014756/2008-43

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades
cooperativas.”
Do artigo transcrito depreende-se que cabe à lei complementar, entre outras
prerrogativas, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, em
especial, definir tributos e suas espécies, bem como os respectivos fatos geradores, base
de cálculo e contribuintes. A lei complementar que dispõe sobre o Sistema Tributário
Nacional e institui normas gerais de direto tributário é a Lei no 5.172, de 1966 (CTN), a
qual foi recepcionada pela Constituição, de 1988, consoante art. 34, § 5o, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
O CTN define, em seus arts. 43, 44 e 45, a seguir reproduzidos, o fato gerador, a base de
cálculo e os contribuintes do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
De acordo com o art. 44, a tributação do imposto de renda não se dá apenas sobre
rendimentos reais, mas, também, sobre rendimentos arbitrados ou presumidos por sinais
indicativos de sua existência e montante:
“Art. 43 O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos
bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.”
Esclareça-se que o que se tributa, nos presentes autos, não são os depósitos bancários,
como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os
depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, por meio do qual se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, nega-se a fazê-lo ou não o faz
satisfatoriamente, a teor do que dispõe o já citado artigo 42 da Lei 9430/1996.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários de origem não comprovada
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. Portanto, não se cogitando de meros
indícios de omissão, falece motivo ao impugnante quando tenta descaracterizar a
movimentação financeira como fenômeno a dar ensejo à apuração de omissão de
rendimentos.
A presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e transfere ao
contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem
dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível de prova em contrário.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos do real
beneficiário dos depósitos bancários e intimá-lo a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos com vistas à verificação da ocorrência de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1.996, exatamente como fez a
autoridade autuante no procedimento fiscal que acarretou a lavratura do auto.
Da Revogação de Dispositivos da Lei 9.430/1996 pela LC 105/2001
O interessado diz, em síntese, que o parágrafo 4o do artigo 5o da LC 105/2001 revogou
tacitamente o artigo 42 da lei 9.430/96. O citado parágrafo assim prevê:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.639 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.014756/2008-43

§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de
falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade
interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem
como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
Veja que a interpretação da interessada é equivocada. O que a Lei complementar
105/2001 trouxe foi a possibilidade de a autoridade fiscal requisitar informações sobre
as movimentações financeiras do contribuinte sem a necessidade de autorização
judicial.
As informações e documentos citados no §4o são os extratos bancários e outros
documentos de que dispuser a instituição financeira. Tais documentos possibilitam à
fiscalização identificar os depósitos efetuados na contas do contribuinte, mas,
obviamente não trazem a origem destes depósitos. Daí a necessidade de visualizar os
extratos e deles extrair aqueles valores sobre os quais o contribuinte deverá apresentar
as justificativas de origem.
Neste contexto, é óbvio que a lei complementar 105/2001 não revogou o artigo 42 da lei
9.430/96. Pelo contrário, facilitou sua aplicação.
Do cancelamento do lançamento com base no Decreto-Lei 2741/88
Não demais afirmar que já ficou claramente demonstrado que existe sim fundamento
legal para o lançamento embasado em depósitos bancários cuja origem não restar
comprovada e que a impugnação da interessada está baseada em entendimentos e
legislação já há muito superados. Assim sendo, é absolutamente fora de propósito
pretender equiparar este lançamento àqueles que motivaram a edição da Súmula no 182
do extinto TFR, que são os mesmos existentes ao tempo da edição do Decreto-lei no
2.471, de 1988. É absurdo pretender que decisões proferidas em lançamentos vertidos
com base em legislações anteriores à Constituição Federal de 1988, de há muito
revogadas, possam servir como parâmetro para rebater lançamentos formalizados com
base na Lei no 9.430, de 1996. São realidades distintas que não se confundem.
Do limite dos créditos a serem considerados – Conta Conjunto
A Lei 9430, de 1996 assim estabelece:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
(redação dada pela Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.639 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.014756/2008-43

§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
Pela legislação transcrita, de fato os créditos inferiores a R$ 12.000,00, por expressa
previsão legal, não podem ser considerados na determinação dos rendimentos omitidos
se seu somatório não ultrapassar R$ 80.000,00, nos termos do art. 42, § 2o, II, da Lei no
9.430/96.
A controvérsia pode surgir, no caso de conta mantida em conjunto, quanto ao momento
de verificação do limite, se antes ou depois da divisão dos créditos pelo total de titulares
ou, em outras palavras, se o § 3o, II, incide antes ou depois do § 6o, do mesmo artigo 42
transcrito.
Pela dicção do § 3o, II, do art. 42 da Lei no 9.430/96, para respeitar o limite ali previsto,
devem ser considerados os valores integrais dos créditos e depois, se caracterizada a
omissão de rendimentos, deve-se dividir os rendimentos apurados pelo total dos
titulares de cada conta, nos termos do § 6o do mesmo artigo.
Essa interpretação provém da própria leitura do art. 42 da Lei no 9.430/96: inicialmente
há a caracterização da omissão de rendimentos, nos termos do caput. É neste momento
que incidem os limites previstos no § 3o, que dispõe textualmente que para efeito da
determinação dos rendimentos omitidos não devem ser considerados os créditos de
valor individual (individual o crédito, não o titular) igual ou inferior a R$ 12.000,00,
desde que o seu somatório, dentro do ano calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00.
A regra prevista no § 6o incide num segundo momento, pois se destina tão somente a
esclarecer a forma de imputação daqueles rendimentos antes presumidos, nos caso de
contas mantidas em conjunto.
Apurados créditos de origem não comprovada da ordem de R$108.984,28, a
fiscalização aplicou o percentual de 50% a cada um dos titulares, o que resultou no
valor tributável de R$54.492,14.
Feitos estes registros, o que se verifica é que o lançamento fiscal atendeu todas as
exigências legais não havendo nenhum reparo a ser feito.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação para manter a exigência
fiscal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.639 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.014756/2008-43

Fl. 275
DF CARF MF
Original